Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-25.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Ameaça. Provas. Pena. Multirreincidência. Fração. Danos morais. Valor da indenização.

1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu a ameaçou porque não deixou ele levar o filho do ex-casal -, coerentes e harmônicas com o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do réu, são provas suficientes para condenação pelo crime de ameaça.

2 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. Desproporcional a fração utilizada, deve ser reduzida.

3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que o crime de ameaça foi suficiente para gerar temor e intranquilidade à vítima e que o valor arbitrado como indenização mínima por danos morais é adequado, deve ser esse mantido.

5 - Apelação provida em parte.